Tribunal: TJDFT
Processo: 0768309-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, para rescindir o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes e condenar o réu a devolver aos autores o valor de R$2.500,00.
2. Os autores/recorrentes pugnam pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, requerem a condenação do réu/recorrido ao pagamento de danos morais e materiais, devido à perda de uma chance.
3. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Os autores/recorrentes denunciaram contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com o réu/recorrido, controvérsia a ser dirimida segundo as regras do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
6. É inequívoco o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes em outubro de 2022, pelo valor de R$5.000,00, segundo o qual o réu se obrigou a promover rescisão trabalhista e apresentar de queixa-crime em desfavor de ex-empregada dos autores.
7. Segundo as provas produzidas, o réu não comprovou o efetivo cumprimento da obrigação contratual (art. 373, II, do CPC). E não comprovado que os serviços contratados foram integralmente prestados pelo réu é o caso de restituição parcial dos valores pagos pelos autores, nos termos da sentença vergastada.
8. Outrossim, o inadimplemento contratual do réu não vulnerou atributos pessoais dos autores, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese.
9. Por outro lado, a reparação civil por suposta perda de uma chance decorre da frustração de uma plausível e fundada expectativa real de sucesso, não podendo ser abstrata. No caso, não há como a parte recorrente comprovar que, caso a queixa-crime tivesse sido aceita, efetivamente teria desfecho que lhe fosse favorável, além da mera expectativa de direito. Vale citar: Acórdão 1844082, 07111955720238070003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Por conseguinte, não merece reparos a sentença proferida.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.